Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO (CELULAR) NÃO ENTREGUE. PRELIMINAR DE NULIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, CPC. DEVER DO FORNECEDOR DE COMPROVAR A ENTREGA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. RECONVENÇÃO. DANO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela empresa ré em face de sentença que, em ação de indenização, julgou procedente o pedido inicial para condená-la à restituição de valor pago por produtos não entregues e ao pagamento de compensação por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido reconvencional da ré, que buscava indenização por supostas ameaças feitas pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se: (i) a distribuição do ônus da prova acarretou nulidade processual; (ii) o inadimplemento contratual da ré configurou dano moral indenizável; e (iii) a conduta do autor ao cobrar a entrega do produto caracterizou abuso de direito apto a gerar dano à honra objetiva da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição do ônus da prova segue a regra do art. 373 do CPC. Alegando o consumidor um fato negativo (o não recebimento), recai sobre a fornecedora o ônus de demonstrar que cumpriu sua obrigação ou que há outro fato relevante a impedir o direito do autor, independentemente de inversão com base no CDC. Ausência de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
4. O inadimplemento contratual, consistente na ausência de entrega de produto e de restituição voluntária do valor pago, por si só, não gera dano moral, mas mero dissabor, aborrecimento ou frustração. Não demonstrada ofensa excepcional aos direitos da personalidade do consumidor, afasta-se a condenação à indenização extrapatrimonial. Sentença reformada nesse capítulo.
5. Consoante o enunciado da Súmula 227 do STJ, “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” O dano moral indenizável diz respeito aos fatos que sejam capazes de macular a imagem da empresa perante os seus consumidores ou fornecedores (honra objetiva). Não se caracteriza como ameaça a promessa de acionar a polícia para solução de questão de natureza privada. Não há comprovação de que a imagem da recorrente perante o comércio foi abalada com a cobrança insistente, ainda que com linguagem ríspida, por parte do consumidor lesado pelo inadimplemento do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A discussão sobre a inversão do ônus da prova é irrelevante quando o encargo probatório da parte já decorre da regra geral de distribuição do ônus da prova do art. 373 do CPC.
2. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade.
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que comprovado o abalo à sua honra objetiva, não sendo este presumido. O exercício do direito de cobrança por consumidor lesado, ainda que em tom incisivo e em âmbito privado, não configura abuso de direito apto a gerar dano moral à pessoa jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; CC, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; TJDFT, Acórdão 1821109, 07059054420228070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 22/2/2024; STJ, REsp n. 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13/10/2020.